Tribunal: TJDFT
Processo: 0001753-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECOTE MAJORANTES. NÃO CABIMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PLURALIDADE DE MAJORANTES. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PESSOA JURÍDICA IRREGULAR. SOCIEDADE DE FATO. PATRIMÔNIO DIVERSO DA PESSOA FÍSICA DA PROPRIETÁRIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Todas as vítimas confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, terem reconhecido o ora apelante, com absoluta certeza, como sendo o indivíduo que ficou do lado de fora da mercearia dando cobertura aos demais agentes, tendo sido ele que abordou a vítima que chegou depois ao local e a forçou a lhe dar fuga em seu veículo, tendo, ainda seu aparelho celular subtraído.
2. Comprovada a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, diante das provas orais produzidas, afirmando com certeza a autoria do apelante na companhia de dois comparsas na empreitada criminosa.
3. Para caracterizar a causa de aumento de pena do emprego de arma, no crime de roubo, basta a ciência do coautor acerca da utilização da arma pelo comparsa, ainda que não esteja presente no momento da execução do núcleo do tipo.
4. Pacífico o entendimento de que a apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
5. Comprovada a majorante da restrição de liberdade, uma vez que a quarta vítima declarou que foi forçada pelo réu a conduzi-lo em seu veículo por cerca de cinco a sete quilômetros do local dos fatos, o que levou aproximadamente dez minutos, até ser deixada em um local ermo, evadindo-se em seu carro e levando seu aparelho celular, o que é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.
6. O fato de não ter sido comprovado nos autos que o estabelecimento vítima possui o devido registro no órgão competente configura mera irregularidade de natureza comercial que, evidentemente, não implica na sua inexistência, de forma que pode figurar como vítima de crime patrimonial.
7. A confissão do réu foi utilizada para lastrear a condenação, ainda que de forma parcial, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.